Tribunal: CARF
Processo: 11065.902742/2018-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.902742/2018-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.363 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
FENAC SA FEIRAS E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2016
PER/DCOMP. IRPJ. CRÉDITOS EM DUPLICIDADE. INOCORRÊNCIA.
A responsabilidade pelas informações sobre os créditos e débitos informados
no PER/DCOMP é do contribuinte. Compete ao Fisco confirmar a existência
do crédito pleiteado. Não há que se falar de créditos em duplicidade, quando o
crédito é inexistente ou já tiver sido utilizado integralmente na satisfação de
débitos informados pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (Suplente convocada), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir José Dalle Lucca, Antônio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Evandro Correa Dias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 5a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 08,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.902742/2018-71
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.363 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.902742/2018-71

através do acórdão 108-003.618, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcreve-se o relatório pertinente
na decisão a quo:
Trata o presente processo da Manifestação de Inconformidade (fls.6) interposta
contra o indeferimento do PER no 34990.19451.250417.1.2.04-4240 e a não
homologação da DCOMP no 13355.84263.280417.1.3.04-3499, constante no
Despacho Decisório no 131882538. (fl.2), conforme abaixo:

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcreve-se o
relatório pertinente na decisão a quo:
Devidamente
cientificada,
a
interessada
interpôs
manifestação
de
inconformidade, a qual se transcreve abaixo, solicitando que seja cancelado o
PER no 34990.19451.250417.1.2.04-4240 e considerada somente a DCOMP no
13355.84263.280417.1.3.04-3499, uma vez que o crédito foi informado duas
vezes (uma no PER e outra na DCOMP):

Fl. 1319
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.363 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.902742/2018-71

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/03/2016
PER/DCOMP. IRPJ. CRÉDITOS EM DUPLICIDADE. INOCORRÊNCIA.
A responsabilidade pelas informações sobre os créditos e débitos informados
no PER/DCOMP é do contribuinte. Compete ao Fisco confirmar a existência
do crédito pleiteado.
Não há que se falar de créditos em duplicidade, quando o crédito é inexistente
ou já tiver sido utilizado integralmente na satisfação de débitos informados
pelo contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 1320
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.363 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.902742/2018-71

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se/transcreve-se os seguintes excertos e destaques que
entendo mais importantes para fundamentar a sua decisão final:
A interessada não contesta o Despacho Decisório, apenas informa que o crédito
fora indeferido por ter sido informado em duplicidade, qual seja, uma no PER no
34990.19451.250417.1.2.04-4240
e
outra
na
DCOMP
no
13355.84263.280417.1.3.04-3499, solicitando, assim, que o PER seja cancelado
para que a DCOMP seja aceita.
Desse modo, deve-se analisar a origem do crédito para verificar se ocorreu, de
fato, a utilização em duplicidade, ou se o mesmo é existente ou inexistente.
Importante frisar que nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional
(CTN), a compensação de débitos tributários somente pode ser efetuada mediante
existência de créditos líquidos e certos dos interessados frente à Fazenda
Pública:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.” (grifei).
Por sua vez, a compensação do indébito relacionado a tributos administrados
pela RFB está disciplinada na Lei no 9.430/96 que dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Lei
no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
A compensação deve ser implementada pelo sujeito passivo com a entrega da
declaração correspondente, na qual constam informações relativas aos créditos
que seriam utilizados para liquidação de débitos existentes. O efeito da
declaração é a extinção do crédito tributário, ainda que sob condição resolutória
de sua ulterior homologação.
A Declaração de Compensação, apresentada por meio de PER/DCOMP
eletrônico, se presta a formalizar o encontro de contas entre o contribuinte e a
Fazenda Pública, por iniciativa do primeiro, a quem cabe a responsabilidade
pelas informações sobre os créditos e os débitos, ao passo que à Administração
Tributária compete a sua necessária verificação e validação. Confirmada a
existência do crédito pleiteado, sobrevém a homologação e a consequente
extinção dos débitos vinculados.
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.363 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.902742/2018-71

Assim, será realizada uma consulta aos sistemas informatizados à disposição da
RFB, para verificar os débitos declarados pela interessada no período de
apuração em análise (31/03/2016).
Constata-se que a interessada apresentou a DCTF de março de 2016 em
17/05/2016, anterior as data de entrega do PER (25/04/2017) e da DCOMP
(28/04/2017), sob análise.
Nesta declaração, constata-se que a interessada declarou débitos de R$
536.291,99 (código 2362-IRPJ), no período de apuração sob análise (março de
2016), e tal débito foi satisfeito através da utilização integral do valor de R$
426.111,50, recolhido via o DARF apontado como origem do PER/DCOMP
objeto desse processo, e, também, através de uma compensação de Pagamento a
maior, no valor de R$ 110.180,49.

Tabela 1 – DARF (R$ 426.111,50) integralmente utilizado na satisfação do débito
(R$536.291,99) declarado no período de apuração de março de 2016.
Consultando-se, também, o sistema de controle dos documentos de arrecadação,
possibilitou-se a confirmação de que o referido DARF (R$426.111,50) foi
utilizado integralmente para o pagamento (código 2362) do débito de R$
536.291,99, no período de março de 2016, declarado na DCTF deste período de
apuração, não restando, assim, nenhum saldo creditório que possa ser utilizado
no PER e na DCOMP ora analisados:

Tabela 2 – Inexistência de saldo creditório no período de março de 2016
Assim, uma vez que o crédito informado, tanto no PER, quanto na DCOMP, ora
analisados, é inexistente, por ter sido utilizado integralmente no período de
apuração em questão (31/03/2016), conclui-se pela improcedência das alegações
da interessada em sua manifestação de inconformidade.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 12/11/2020, o contribuinte, agora
recorrente apresentou o recurso voluntário em 18/11/2020 (fls. 59 e ss), ou seja,
tempestivamente.
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.363 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.902742/2018-71

No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
No ano de 2016 a empresa apurou IRPJ/CSLL pelo método de estimativa mensal,
tendo recolhido Darfs de IRPJ relativas as competências 03/2016 e 04/2016.
Além disto, pagou parte do débito com a Dcomp 06302.08364.280416.1.3.02-
6918 referente a saldo negativo de 2015, também acumulou créditos relativos às
retenções na fonte relacionadas aos serviços prestados e aplicações financeiras.
Abaixo demonstramos como ficou esta apuração do ano e a composição do saldo
negativo de 2016:

Para comprovar a apuração demonstrada acima, anexamos a este recurso as
demonstrações ECF, ECD, Darfs pagas, Notas Fiscais e comprovantes de IRRF
dos bancos, onde as informações são confirmadas.
O Despacho Decisório de número 131882538, emitido em 04/04/2018,
relacionado com esse processo, não homologou as compensações relacionados
com o Per/Dcomp 13355.84263.280417.1.3.04-3499 e indeferiu o pedido de
restitução 34990.19451.250417.1.2.04-4240, os quais somam uma compensação
de R$132.635,88, que refere-se ao saldo negativo de IRPJ de 2016.
As divergências que ocorreram foram as seguintes:
-Foi elaborado um pedido de restituição, quando o correto seria um Per/Dcomp
com o demonstrativo do saldo negativo, onde seriam informados todos os darfs
pagos, estimativas compensadas e todas as fontes onde houveram retenções da
IRPJ;
-Este pedido de restituição foi utilizado como meio para compensar outros
tributos, o que ficou divergente pois a RFB analisou as DCTFs da época, que
demonstravam que os débitos existiam;
-O valor efetivamente compensado no Dcomp e questionado neste processo foi o
valor de R$132.635,88, que na realidade corresponde a parte do saldo negativo
de 2016.
Da análise dos documentos acostados ao presente recurso resta evidente que de
fato existe o crédito, originado no saldo negativo apurado em 2016. Assim, será
possível a comprovação de que a Requerente utilizou créditos efetivamente
existentes, utilizando-se dos procedimentos legais permitidos para efetuar as
compensações.
Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos a serem considerados neste
Recurso:
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.363 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.902742/2018-71

a) O crédito tem origem no saldo negativo do IRPJ do ano 2016;
b) A Dcomp foi enviada com o Tipo de Crédito incorreto, sem demonstrar todas
as origens que formaram o crédito;
c) O Tipo de Crédito deveria ser “Saldo Negativo de IRPJ”
d) Considerar a liquidação do débito da Dcomp 13355.84263.280417.1.3.04-
3499 com o crédito que está comprovado na documentação anexada.
DOCUMENTOS ANEXADOS
Estão anexados a este Recurso os seguintes documentos: Balanço e DRE do Sped
Contábil, Telas da ECF referentes a apuração de IRPJ, Darfs pagas e Dcomp de
pagamento da IR estimativa de 03/2016, notas fiscais e comprovantes de IRRF
dos bancos. O conjunto destes documentos demonstram a origem do crédito
discutido neste processo.
DO PEDIDO
À vista do exposto, apresentados as devidos esclarecimentos e as comprovações
de que o crédito discutido era válido na época da compensação, tendo sido
demonstrado em todas as declarações da empresa, requer que seja acolhido o
presente Recurso Voluntário e reconhecido o crédito, bem como a compensação
realizada.

É o relatório do que entendo necessário dos autos.
Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O presente processo versa sobre o PER no 34990.19451.250417.1.2.04-4240, no
qual o contribuinte alega possuir um direito creditório de R$ 426.111,50, código 2362-IRPJ-
estimativa, apurado em março/2016, o qual definiu como tipo de crédito como “pagamento
indevido ou a maior”.
Já na sua manifestação de inconformidade, o contribuinte faz toda uma linha
defesa fugindo da origem deste direito creditório, focando em toda uma análise da formação de
saldo negativo de IRPJ ao longo do ano-calendário de 2016, e ao final pedindo que seja
cancelado o presente PER, mas que o crédito existe e sejam homologada a Dcomp . no
13355.84263.280417.1.3.04-3499.
A decisão da DRJ faz uma análise deste direito creditório e se posiciona que ele
não existe, estando o valor recolhido e devidamente alocado ao débito conforme DCTF.
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.363 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.902742/2018-71

Ademais, conclui pela improcedência das alegações, negando integralmente a manifestação de
inconformidade.
Em peça recursal, o contribuinte, agora recorrente, procura demonstrar seu direito,
à qual reconhece divergências em declarações, mas tenta explica-las. Em essência, o seguinte:
As divergências que ocorreram foram as seguintes:
-Foi elaborado um pedido de restituição, quando o correto seria um PerDcomp
com o demonstrativo do saldo negativo, onde seriam informados todos os darfs
pagos, estimativas compensadas e todas as fontes onde houveram retenções da
IRPJ;
-Este pedido de restituição foi utilizado como meio para compensar outros
tributos, o que ficou divergente pois a RFB analisou as DCTFs da época, que
demonstravam que os débitos existiam;
-O valor efetivamente compensado no Dcomp e questionado neste processo foi o
valor de R$132.635,88, que na realidade corresponde a parte do saldo negativo
de 2016.
Da análise dos documentos acostados ao presente recurso resta evidente que de
fato existe o crédito, originado no saldo negativo apurado em 2016. Assim, será
possível a comprovação de que a Requerente utilizou créditos efetivamente
existentes, utilizando-se dos procedimentos legais permitidos para efetuar as
compensações.
Ou seja, há um total desvirtuamento do seu PER original, pois agora objetiva que
seja reconhecido o saldo negativo de 2016, no valor residual de R$ 132.635,88.
Entendo que nestas circunstâncias, não há condições de dar guarida à pretensão do
contribuinte.

Conclusão:
Considerando o exposto acima, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 1325
DF CARF MF
Original